Tribunal: TJSP
Processo: 2033082-32.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de peça obrigatória – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 – Hipótese em que não foi apresentada cópia da decisão recorrida – Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão impugnada – Inobservância ao preceito legal do inc. I, do art. 525, do CPC/1973 – Não conhecimento do agravo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ausência de peça obrigatória – Decisão agravada proferida na égide do CPC de 1973 – Hipótese em que não foi apresentada cópia da decisão recorrida – Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão impugnada – Inobservância ao preceito legal do inc. I, do art. 525, do CPC/1973 – Não conhecimento do agravo – Entendimento jurisprudencial.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033082-32.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada JULIANA SIQUEIRA SHAYEB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JULIANA SIQUEIRA SHAYEB
VOTO no 116027
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ausência de
peça obrigatória Decisão agravada proferida na égide do CPC de
1973 Hipótese em que não foi apresentada cópia da decisão
recorrida Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão
impugnada Inobservância ao preceito legal do inc. I, do art. 525,
do CPC/1973 Não conhecimento do agravo Entendimento
jurisprudencial.
Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Insurge-se o banco executado, pugnando pela reforma da decisão
recorrida.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, portanto, o agravo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, não há como admitir-se o processamento do presente
recurso.
Isto decorre do fato de que deixou o agravante de trazer com as razões
recursais peça obrigatória expressamente indicada no inc. I, do art. 525, do Código de
Processo Civil de 1973, especificamente a cópia da decisão efetivamente impugnada, e, na
vigência desta norma, inadmissível o cumprimento posterior de tal ônus, por absoluta falta
de permissão legal para tanto.
Cumpre observar que a cópia de fls. 28 (deste recurso) não corresponde à
decisão impugnada. Com efeito, o recorrente se insurge contra a decisão de fls. 296/301
(dos autos de primeiro grau), a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não foi juntada aos autos do presente recurso aludida decisão.
Ressalte-se que, em se tratando de peças essenciais, é obrigatória a sua
apresentação adequada no momento da interposição do agravo, e, não ocorrendo isto, não
há como simplesmente desconsiderar-se esta ausência.
Nesse sentido, é a copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ consolidou a orientação de que o Agravo de
Instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias, previstas no
art. 525, I, do CPC. A ausência dessas peças obsta o conhecimento do
Agravo, sendo impossível converter o julgamento em diligência para
complementação do traslado ou fazer a posterior juntada de peça.
2. Verifica-se que, no presente caso, faltou peça obrigatória no Agravo de
Instrumento.
3. O V. Acórdão do Tribunal a quo está em dissonância com a orientação
do STJ de que a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 525, I, do
CPC é indispensável para o conhecimento do Agravo de Instrumento.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag em REsp no 596.481 - CE, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 18.12.2014)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA
OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta de uma das peças
obrigatórias enumeradas no inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o
conhecimento do agravo de instrumento, não se revelando cabida a
conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado
ou juntada posterior" (AgRg no AgRg no AREsp n. 557.340/PR, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/11/2014, DJe 2/12/2014).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp no 1.379.248 PE, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, j. 02.02.2016)
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator